Tribunal: TJDFT
Processo: 0051421-21.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA. DIMINUIÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APELAÇÃO ADESIVA DOS AUTORES. REANÁLISE. SERVIDOR PÚBLICO. CONTAGEM ESPECIAL DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADE INSALUBRE. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EC No 103/2019. APÓS A EDIÇÃO DA EC No 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4o-C DA CF. RE No 1.014.286 (TEMA 942).
1. Tendo em vista que, por ocasião da reanálise dos argumentos apresentados pelos autores à luz do julgado no RE no 1.014.286 (Tema 942), o pedidos insertos na petição inicial foram julgados procedentes, não há se falar em sucumbência recíproca.
1.1. O importe fixado na sentença objeto do recurso mostra-se consentâneo com o labor desempenhado nos autos e sua diminuição importará violação aos princípio da proporcionalidade e da razoabilidade e não remunerarão adequadamente o patrono da parte adversa. Apelação do ente público desprovida.
2. Conforme entendimento firmado pelo STF no RE no 1.014.286 (Tema 942), “até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República”.
2.1. Na espécie, demonstrado que os autores prestaram serviço em condições insalubres e que o presente feito foi proposto em 2004, muito antes da publicação da EC no 103/2019, deve lhes ser reconhecido o direito à contagem especial de tempo de serviço prestado em atividades que prejudiquem a sua saúde ou a sua integridade física, aplicando-se as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei no 8.213/1991, para viabilizar sua concretização, enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria.
2.2. Caso já estejam aposentados, os autores farão jus à revisão correlata, com os efeitos dela consequentes sobre as parcelas vincendas e sobre as parcelas já pagas, observando-se, para tanto, eventual prescrição, tudo a ser apurado em cumprimento de sentença. Apelação adesiva provida.
3. Apelação do réu desprovida. Apelação adesiva dos autores provida.